Tribunal: TJDFT
Processo: 0710072-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710072-80.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELINA MAGDA VIANA FERREIRA APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, R S PROMOTORA DE VENDAS LTDA, B&amp;S INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, "O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor." Entretanto, apesar da manifestação ao ID 45563448, o documento de ID 45563450, não comprova que a mensagem foi efetivamente recebida e lida pelo representante da parte apelada. Precedente: (Acórdão 1406135, 07347204820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022.) Outrossim, pelo código de rastreamento colacionado ao ID 45563449 é possível verificar que o objeto não foi entregue ao destinatário, sendo devolvido ao remetente. Assim, a fim de evitar nulidade, aos advogados para comprovar a efetiva entrega da notificação de renúncia. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator